Tribunal: TJPA
Processo: 0006659-75.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006659-75.2018.8.14.0051

APELANTE: IVANILDO ABREU DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO CONTRADITÓRIO DA TIA DO ACUSADO, OUVIDA COMO INFORMANTE, ACERCA DO ÁLIBI DE IVANILDO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA DE QUE O CRIME FOI PRATICADO POR 02 (DOIS) AGENTES, OU SEJA, O APELANTE E OUTRO INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Ivanildo Abreu da Silva. A despeito de haver o depoimento da tia do acusado (Ivaneide Santos de Abreu), como informante, para corroborar o álibi apresentado pelo réu, alegando que o acusado estava com ela em casa no momento do crime, não merece maiores créditos. Isso porque, o depoimento prestado em juízo (doc. ID 17203967), sem prestar compromisso, destoa daquele prestado na fase de inquérito, em que a ascendente do acusado aduziu não poder afirmar onde o acusado se encontrava no momento dos fatos.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3.
In casu
, há sim, no interior do processo, fartas provas de que os réus agiram com unidade de vontades para a consumação do crime de roubo, destacando que o auxílio e a colaboração para a empreitada criminosa, já são suficientes para caracterizar a majorante do concurso de agentes. A vítima, em seu depoimento, narrou toda a dinâmica delitiva, no qual descreveu a participação de uma terceira pessoa, não identificada, que saiu do interior da residência em que o apelante ordenou que o ofendido parasse a corrida. Tal indivíduo portava um terçado e estava sem camisa, mostrando suas 02 (duas) tatuagens no ombro, e carregava uma mochila. Além disso, a vítima afirmou que o apelante esperou o indivíduo não identificado chegar próximo da motocicleta para, assim, poder sair da garupa desta, bem como, logo após, tal assaltante ameaçou cortar a vítima. Dessa forma, não há que se falar em inexistência do concurso de pessoas, uma vez que o apelante praticou o crime em união de desígnios com terceiro não identificado.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao 1º dia e finalizada aos oito dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ivanildo Abreu da Silva
(nascido em
05/03/1989
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
21/01/2023
, doc. ID 17203991, pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
Dr. Leonardo Batista Pereira Cavalcante
, que o
condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 17203965) que, no dia
17/04/2018
, por volta das 16h00min., em
plena via pública
da cidade de Santarém/PA, o denunciado
Ivanildo Abreu da Silva
, com
animus furandi

e em unidade de desígnios com terceiro não identificado
, valendo-se de
armas brancas
,
ameaçaram a vítima Walbner Fonseca Bezerra, dele subtraindo sua motocicleta Honda/CG 125 FAN ES 2011
, cor roxa, de placa NSX1524, com a qual empreendeu fuga em seguida.

Na
Avenida Tropical
, próximo a
Travessa Dom Frederico Costa
, na cidade de Santarém/PA, o acusado solicitou os serviços de mototaxista clandestino exercidos pelo ofendido, pedindo que ele o levasse até o bairro
Área Verde
. Porém, ao chegar ao destino,
a vítima foi surpreendida pelo falso passageiro e por um terceiro indivíduo/ comparsa não identificado
, os quais, ambos de
posse de armas brancas
, tomaram-lhe de
assalto
, revistaram-no e disseram
“Corre, senão eu vou te cortar!”
. Na sequência,
a dupla apropriou-se da
res
e fugiu
.

Ato contínuo, o ofendido passou a frequentar as redondezas daquela área quando, no dia
21/04/2018
, por volta das 11h30min.,
avistou, na garupa de outro mototáxi, o falso passageiro/ denunciado
.

Acionada, uma guarnição policial procedeu à abordagem do acusado e
encontrou em seu poder, durante revista pessoal, 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (um) estojo de joias
.

Interrogado,
o acusado negou a autoria delitiva
, ressaltando que, no dia do delito,
estava na casa de sua tia Ivaneide dos Santos Abreu e que um dos aparelhos celulares teria adquirido em um site de compras de Santarém
, denominado OLX, de uma pessoa que conhece por Edson, do bairro
Aeroporto Velho
. Realizada a oitiva da testemunha citada,
esta confirmou a versão do sobrinho, contudo, não teve como precisar se ele se manteve em sua moradia no período vespertino
, pois teve que se deslocar à
Unidade de Pronto Atendimento – UPA
para visitar seu genitor que estava internado.

Em
razões recursais
(doc. ID 17204005), a defesa do apelante clama pela
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime de roubo (negativa de autoria)
, vez que não há provas nos autos que evidenciam a responsabilidade penal do acusado,
sendo contraditórios os depoimentos da vítima
.

Pelo
princípio da eventualidade
, caso a absolvição não seja o entendimento, pugna para que seja
afastada a majorante do concurso de pessoas
, vez que não restou comprovada
, não havendo provas da participação de outras pessoas na ação criminosa
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17204007), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
improvimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 18058580).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Ivanildo Abreu da Silva suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo o acusado praticado nenhuma ação para o delito (negativa de autoria)
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A instrução processual se dedica à busca da verdade, com a coleta de elementos materiais capazes de atestar a veracidade ou a falsidade da imputação feita ao réu, desse modo, há fortes indícios e elementos de convicção que levem à conclusão lógica da existência do fato delituoso e de quem seja seu autor, a materialidade e a responsabilidade devem ser reconhecidas, pois, assim, se alcança o fim do processo, ou seja, a busca da verdade real.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 17203962), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 17203962 e doc. ID 17203963) e pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(doc. ID 17203962), bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, já que,
o apelante e seu comparsa (não identificado) agiram com violência e grave
ameaça para subtrair a motocicleta da vítima Walbner Fonseca Bezerra (mototaxista), além da carteira porta cédulas contendo documentos, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), telefone celular e 02 (dois) capacetes
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o
crime de roubo pelo

concurso de pessoas
, tendo agido dolosamente.

Quanto à
autoria delitiva
, ao ser ouvida em
juízo
(doc. ID 17203967),
a vítima Walbner Fonseca Bezerra reconheceu mais uma vez o acusado
como sendo o autor do crime contra ela perpetrado. Assim declarou: “(...). Que não conhecia o acusado. Que estava rodando de mototáxi, na terça feira, às 16h, que quando chegou na rua tropical pegou um passageiro e fui levar ele da área verde para o Maicá, que quando chegou certo ponto, em uma casa abandonada, ele botou uma faca na minha cintura e a mão no meu pescoço e disse que era um assalto, que isso ele ainda na garupa da moto,
que quando chegou na casa tinha mais um amigo dele que saiu de dentro da casa armado com um terçado e uma mochila. Que ele esperou o amigo dele chegar para poder descer da moto. Que aí o amigo dele falou que ou eu corria ou morria ou ele me cortava
. Que eu falei que não podia correr por causa da minha perna que estava inchada. Que o Ivanildo era o passageiro. Que na hora que o cara com o terçado ia me cortar ia passando uma mulher grávida, quase ela desmaia na rua quando viu o assalto, mas eu não achei mais essa mulher para ser minha testemunha. Que eles levaram 150 ( cento e cinquenta) reais, sendo 50 na carteira e 100 que estava no meu bolso, meus documentos todinhos e a moto, não recuperei nenhum bem. Que na época comprei a moto do meu padrasto e saiu por R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Que no sábado eu o encontrei na Gonçalves Dias, pegando um novo mototáxi.
Que conheceu ele de pronto, que podia passar quantos anos fosse, pois, todos nós que somos motoqueiros temos que olhar bem para a cara da pessoa para saber quem que nós estamos carregando
. Que no dia do delito olhou muito bem para a cara do acusado. Que foi para delegacia, após avistar o acusado na rua,
que fiz o reconhecimento do acusado, tendo a certeza de que era ele
.
Que o homem que saiu de dentro da casa estava sem camisa, com mochila, e tinha duas tatuagens no ombro, era baixinho
. Que o passageiro era esse que peguei ele”.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes
de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu Ivanildo Abreu da Silva
. O depoimento fornecido pela vítima é detalhado e coeso, em linha com outras evidências coletadas durante a investigação, como a descrição das tatuagens do autor do crime, que correspondem às do acusado.

O acusado, em seu
interrogatório judicial
(doc. ID 17203967),
negou as acusações feitas contra si
, disse não conhecer a vítima e não saber o motivo que o pudesse apontá-lo como autor do delito.

A despeito de haver
o depoimento da tia do acusado (Ivaneide Santos de Abreu)
, como informante, para corroborar o álibi apresentado pelo réu, alegando que o acusado estava com ela em casa no momento do crime, não merece maiores créditos. Isso porque,
o depoimento prestado em juízo (doc. ID 17203967), sem prestar compromisso, destoa daquele prestado na fase de inquérito, em que a ascendente do acusado aduziu não poder afirmar onde o acusado se encontrava no momento dos fatos
.

Na
fase investigativa
(doc. ID 17203963),
ela declarou não poder confirmar a presença do apelante em sua residência, durante a tarde daquele dia
: “(...) QUE, perguntado a declarante se na data de 17 de abril do ano em curso, por volta das 16:00 horas, pode afirmar que seu sobrinho IVANILDO ABREU DA SILVA, encontrava-se na residência dela em sua companhia? Respondeu que recorda que, no dia 17/04/2018, pela manhã Ivanildo estava em sua casa, mas a tarde a declarante saiu para a Unidade de Pronto Atendimento, onde seu pai está internado há mais de um mês (...); QUE, a declarante não pode afirmar se pela tarde IVANILDO ficou em sua casa. (...)”.

Contudo, em seu
depoimento em juízo
,
a testemunha afirmou que o acusado estava em sua residência no momento do crime
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Do afastamento da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CPB).

A defesa alega que
não se demonstrou no feito a participação de outra pessoa no assalto
, além do apelante Ivanildo Abreu da Silva. No entanto, tal alegação não deve prosperar, pois,
há sim, no interior do processo, fartas provas de que os réus agiram com unidade de vontades para a consumação do crime de roubo
, destacando que
o auxílio e a colaboração
para a empreitada criminosa, já são suficientes para caracterizar a majorante do concurso de agentes.

A vítima, em seu depoimento, narrou toda a dinâmica delitiva, no qual
descreveu a participação de uma terceira pessoa, não identificada, que saiu do interior da residência em que o apelante ordenou que o ofendido parasse a corrida
. Tal indivíduo
portava um terçado e estava sem camisa
, mostrando suas 02 (duas) tatuagens no ombro, e carregava uma mochila. Além disso, a vítima afirmou que
o apelante esperou o indivíduo não identificado chegar próximo da motocicleta para, assim, poder sair da garupa desta
, bem como, logo após, tal assaltante ameaçou cortar a vítima.

Dessa forma, não há que se falar em inexistência do concurso de pessoas, uma vez que
o apelante praticou o crime em união de desígnios com terceiro não identificado
.

Diante de tais argumentos, nota-se que
a sentença combatida se encontra totalmente amparada nas provas produzidas no curso da instrução criminal
, não havendo que se discutir a real participação de ambos os autores na cena delitiva.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/07/2024